Tribunal: TJSP
Processo: 1007498-74.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Preliminar de ilegitimidade passiva e de litispendência corretamente afastadas pela r. sentença – Vícios de construção comprovados conforme laudo pericial – Ré condenada na obrigação de reparar os danos no imóvel da autora – Ausência de interesse recursal da autora quanto à condenação da ré na obrigação de fazer –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais – Preliminar de ilegitimidade passiva e de litispendência corretamente afastadas pela r. sentença – Vícios de construção comprovados conforme laudo pericial – Ré condenada na obrigação de reparar os danos no imóvel da autora – Ausência de interesse recursal da autora quanto à condenação da ré na obrigação de fazer – Recurso não conhecido nesse ponto – Danos morais não caracterizados e corretamente afastados pela r. sentença – Inexistência de litigância de má-fé por parte da ré – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Recurso da autora parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida e recurso da ré improvido.